Tribunal: TJES
Processo: 5003544-88.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003544-88.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIZ GOULART RANGEL
RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°

5003544-88.2025.8.08.0048

Recorrente: LIZ GOULART RANGEL

Recorrido: SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA/VILA VELHA LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. COBRANÇA DE DISCIPLINA "ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM MEDICINA". ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A OFERTA E FRUIÇÃO DE SERVIÇOS INTERNOS DA INSTITUIÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – Inicialmente, quanto à preliminar de inovação recursal arguida pela parte recorrida, o pedido de restituição proporcional (49 horas) não constou na petição inicial, configurando alteração do pedido em sede recursal, o que é vedado pelo sistema processual (art. 1.013, §1º, CPC). Assim, o recurso não deve ser conhecido nesta parte específica.

4 - A controvérsia recursal cinge-se à alegação de abusividade da cobrança pela disciplina "Atividades Complementares em Medicina", sustentando a recorrente que a instituição de ensino recorrida realiza apenas a "homologação burocrática" de certificados externos, cobrando por um serviço que não foi efetivamente prestado
.

5 - Embora tenha havido a inversão do ônus da prova, a recorrida desincumbiu-se de seu encargo ao apresentar farto acervo documental, comprovando que mantém uma coordenação de pesquisa e extensão específica para o curso, além de ofertar regularmente jornadas científicas, programas de monitoria e cursos de extensão
.
Tais documentos provam que a aluna (recorrente) efetivamente usufruiu da infraestrutura e do corpo docente da instituição.

6 - A cobrança encontra respaldo no art.
25 da Resolução MEC nº 03/2014, que exige que a instituição de ensino crie mecanismos de aproveitamento dessas atividades.

7
– Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos.

8 – Recurso conhecido e improvido. Condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa
.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)